Tribunal: TJMT
Processo: 1013746-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013746-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (APELADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS DEPOSITADAS EM JUÍZO NO CURSO DO PROCESSO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE SER OBJETO DE COGNIÇÃO EM VIA PRÓPRIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA QUE DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código Civil adota inequívoca orientação normativa no sentido de que, sempre que possível, deve ser mantida a relação contratual, sendo o que é preconizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 478), cujo conteúdo normativo é reforçado pela cláusula geral da função social do contrato (CC, art. 421). 2. Quando verificado que há apenas o inadimplemento parcial e mínimo da obrigação contratual, além de que o desfazimento do contrato pode impor um sacrifício excessivo a uma dos contratantes, comparativamente à opção de mantê-lo, em caráter excepcional, admite-se a incidência da teoria do adimplemento substancial, a fim de preservar a relação contratual cuja a substância restou em grande medida satisfeita. 3. Uma vez que o inadimplemento da compradora ensejou o ajuizamento da ação, e que os pagamentos que constituíram causa superveniente à inviabilidade de desfazimento do contrato foram realizado apenas no curso da demanda, em atenção ao princípio da causalidade, cabe à compradora suportar os ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013746-50.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THYAGO JORGE MACHADO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
” (Proc. no 1013746-50.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra GLEINY LETICIA DA CRUZ, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu a magistrada, como todas as parcelas contratuais pendentes foram quitadas durante o curso do processo, “
não há de se falar em rescisão contratual, eis que, mais do que suprir as parcelas atrasadas, a ré pagou todo o saldo devedor
”, e, em consequência do desfecho decisório, determinou a “
expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a transferência do veículo Marca Hyundai, Modelo: HB 20S, 1.6 FLEX,
(...)
do nome de Thyago Jorge Machado para o de Gleiny Leticia da Cruz
”, bem como para que “
providencie a transferência das penalidades
(multas e pontuação vinculados ao carro)
para o nome e CNH da ré
”, e, ainda, em relação às multas pagas pelo autor, impôs à ré a obrigação de “
efetuar a restituição do valor de R$ 638,47
” (cf. Id no 52758755 e 52758765).

O apelante alega que “
cedeu à apelada os direitos do veículo Marca Hyundai, Modelo: HB 20S, 1.6 FLEX,
(...)
, contendo gravame de financiamento junto ao Banco do Brasil em seu nome, e que, como forma de pagamento do veículo, fora ajustado contrato de compra e venda com alienação fiduciária, devendo a apelada pagar o preço de R$ 47.800,00
”, no entanto, “
conforme confessado nos autos, à época do ingresso da ação, a apelada encontrava-se em atraso com 5 parcelas, tendo efetuado o pagamento de menos da metade do valor do veículo, não efetuando o pagamento do IPVA/2015, seguro obrigatório/2015, licenciamento do veículo/2015, e, ainda, o veículo tinha 5 multas em sua base, havendo, assim, pleno descumprimento do contrato pactuado entre as partes nas cláusulas 4a, 5a, 8a e 9a
”
.

Sustenta que, diante do inegável descumprimento das obrigações contratuais pela compradora/apelada, é inconcebível a conclusão sentencial de que não houve inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão do contrato, sendo descabido, por outro lado, falar em adimplemento substancial do contrato, pois a apelada não cumpriu as obrigações acessórias, como o pagamento das multas incidentes sobre o veículo, e, ainda, “
os sucessivos descumprimentos contratuais
(...)
foram utilizados com claro abuso de direito
”, daí porque, mesmo que se pudesse cogitar o cumprimento do aspecto quantitativo do contrato, o mesmo jamais poderia ser dito do

aspecto qualitativo.

Afirma que se reconheça
“o pagamento de todas as parcelas do negócio no tempo e modo devidos, não haveria necessidade de ter ajuizado a presente ação,
(...)
, deve ser reformado a sentença, no intuito de ser invertido o ônus de sucumbência em decorrência do princípio da casualidade
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja decretada a rescisão do contrato objeto da lide, com imediata restituição do veículo, ou, não sendo este o entendimento, pelo menos que os ônus sucumbenciais sejam impostos à ré/apelada, já que ela deu causa à judicialização do litigio (cf. Id no 52758772).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id no 52758781, onde dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante Thyago ajuizou a presente ação em desfavor da apelada Gleiny, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de um veículo (Hyundai HB 20S, 1.6 Flex, Placa QBX 1677), alegando inadimplemento da compradora, pois, segundo afirmado na inicial, a ré/apelada
“
deixou de cumprir com o avençado, inadimplindo com cinco últimas parcelas
,
além de não pagar o IPVA, seguro obrigatório, licenciamento do veículo e, ainda, infringindo as leis de trânsito, o veículo recebeu cinco multas em sua base, os quais impedem a sua regularização cadastral
”, pleiteando, em sede de antecipação da tutela, a busca e apreensão do veículo (cf. Id. no

52757956).

O autor adquiriu o Hyundai HB 20S através de contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, celebrado com o Banco do Brasil no dia 19.12.2014 (cf. Id. no 52757959), e, em
23.12.2014, após quatro dias da aquisição, vendeu o mesmo veículo à ré, com a qual celebrou contrato com idênticas previsões de pagamento àquelas fixadas no financiamento bancário; o preço ajustado foi de R$ 47.800.00, para pagamento com entrada de R$ 700,00 e mais 48 parcelas mensais de R$ 1.438,31, a primeira com vencimento em 10.02.2015 e a última em 10.02.2019 (cf. Id no 52757962); em caso de inadimplemento, a cláusula 4a dispunha que “
o não pagamento das parcelas previstas na cláusula primeira, nos prazos indicados, sujeitará a devedora ao

pagamento de multa, juros e acréscimos, atualização monetária que sobrevier descontado na conta corrente do vendedor
”, enquanto que a cláusula 5a previa que “
vencidas três parcelas mensais, o vendedor poderá retomar o bem dado em alienação fiduciária, facultando o mesmo vender o veículo a terceiros
” (cf. Id no 52757962 - Pág. 2).

Como se vê, o negócio celebrado pelas partes se qualifica como o famigerado
contrato de gaveta
, modalidade que procura contornar a proibição legal e contratual de negociação subsequente do mesmo bem enquanto não quitada a dívida contratual; o “contrato de gaveta”, que nada mais é do que cessão onerosa da posse do bem objeto de alienação fiduciária em garantia anteriormente constituída, é praticado pelo devedor fiduciante mediante ajuste celebrado sem a ciência e anuência do proprietário fiduciário, o que, porém, não afeta a validade e eficácia das obrigações entre os segundos contratantes, até porque o pacto entre eles não é oponível ao agente financiador primevo (credor fiduciário).

O tipo de situação em questão é bem comum quando alguém se dispõe a financiar um bem em nome próprio, mas para utilização e posterior transferência da propriedade para outrem. Financiar um bem para um amigo, que depois se revela amigo...da onça!

Quando o devedor fiduciante vai além da Taprobana, e, além da cessão onerosa da posse do bem já gravado, constitui nova alienação fiduciária por cima da anterior, este novo gravame não tem validade, e sendo assim, no caso, a previsão da cláusula 5a do contrato em questão não pode conferir sustentação à pretensão deduzida pelo apelante nos moldes propostos, pois, como se sabe, o autor/vendedor estava legal e contratualmente impedido de alienar fiduciariamente o veículo na medida em que não tinha a propriedade do bem naquele momento, aspecto que também inviabiliza de imediato a pretensão de busca e apreensão do veículo, eis que a reintegração de posse, como consequência natural da rescisão contratual, salvo hipótese excepcional de risco à utilidade de futuro provimento jurisdicional, só é devida depois de operada a resolução do contrato pelo fundamento do descumprimento da alienação fiduciária.

A ré admitiu o atraso no pagamento das três últimas parcelas contratuais, e não de cinco, bem como do IPVA daquele ano (2016), alegando excepcional situação de dificuldade econômica decorrente de problemas de saúde, mas, para evitar a rescisão do contrato, e argumentando que a sua manutenção era necessária porque já havia quitado aproximadamente 50% do financiamento, comprometeu-se a depositar em Juízo o valor de cada prestação vencida e das que vierem a se vencer durante o processo (cf. Id no 52758615), e,
assim o fez, instruindo os autos com comprovante de depósitos referentes às parcelas do mês de abril de 2016 até fevereiro de 2019 (cf.
Id no 52758672, ref. abr/16 a fev/17; Id no 52758698, ref. mar/17 a ago/17; Id no 52758729 e 52758730, ref. out/17 a fev/19).

O autor não ficou satisfeito com os depósitos feitos ao longo do processo, insistindo no intento de ver rescindido o contrato e restituído o veículo, pois, segundo se queixou, além de ser incontroverso inadimplemento contratual relativo às parcelas mencionadas na inicial, durante o curso do feito, a ré chegou a ficar em atraso de seis prestações mensais, somente vindo a depositar os valores após intimação do Juízo, e, ainda, não pagou as multas por infração de trânsito e nem transferiu os pontos infracionais à sua CNH, de modo que foi obrigado à SEMOB e ao DETRAN o total de R$ 638,47 em multas.

Todavia, uma vez que o preço do contrato foi sendo paulatinamente quitado ao longo do processo, ao final da instrução probatória, quando do julgamento do mérito da lide, a MMa. Juíza entendeu que, no mínimo, o contrato foi substancialmente adimplido, não sendo cabível a decretação da rescisão pleiteada nesse momento, em homenagem à boa-fé objetiva que rege as relações negociais, e a fim de evitar o enriquecimento indevido de uma das partes, e, então, decidiu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão (Tutela de Urgência) proposta por Thyago Jorge Machado em desfavor de Gleiny Leticia da Cruz.

Em decorrência da improcedência dos pedidos determino que o autor providencie a transferência do veículo para o nome da requerida no prazo de trinta dias.

Com relação às multas e infrações cometidas referentes ao veículo Marca Hyundai, Modelo: HB 20S, 1.6 FLEX, Placa: QBX 1677, oficie-se a SEMOB Cuiabá e o DETRAN-MT para que providencie a transferência das penalidades para o nome e Carteira Nacional de Habilitação da requerida, uma vez que o veículo sempre esteve em sua posse.

No que concerne às multas pagas pelo requerente, conforme documentos ID. 2249574-22249586, condeno a requerida a efetuar a restituição do valor de R$ 638,47 (seiscentos e trinta e oito reais e quarente e sete centavos) ao autor devidamente corrigido até a data do pagamento.”

Em que pese o autor continue a objetar o adimplemento do preço do contrato, ratificando o desinteresse pela manutenção do negócio, é inegável que a obrigação principal, o preço do veículo, se não integralmente quitado, ao menos substancialmente o foi, bastando observar que houve o depósito de valores em relação a cada parcela exigida na inicial e que se venceu no curso do processo, de modo que foi liquidado - totalmente ou em grande parte - o débito que constituía a causa única ao desfazimento da relação contratual, afinal, as obrigações contratuais acessórias, como pagamento de impostos e dos custos administrativos do veículo, não afetam e nem interferem diretamente na substância do negócio jurídico, residindo aí justamente parte importante do aspecto qualitativo a justificar a incidência da teoria do adimplemento substancial, cuja presença também se vê do comportamento da ré no curso da demanda, que, apesar de uma e outra impontualidade, depositou cada uma das parcelas e sem olvidar de atualizar monetariamente em caso de atraso, embora tenha o feito de acordo com os seus critérios de correção.

O fato de ser incontroverso o descumprimento do prazo estipulado para o pagamento das parcelas contratuais, por si só, não enseja a resilição unilateral do contrato, pois, apesar de ser admitido nos termos do art. 473 do CC, o instrumento contratual não prevê cláusula resolutiva expressa, daí porque a simples notificação extrajudicial não acarreta automática extinção do contrato, sendo indispensável aguardar a instrução processual, com o pronunciamento jurisdicional nesse sentido.

Em outra frente, apesar de o art. 475 do CC garantir ao contratante, em caso de inadimplemento da contraparte, “
pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”, não se pode deixar de considerar que a inequívoca orientação normativa da lei civil dá-se no sentido de que, sempre que possível, deve ser mantida a relação contratual, sendo o preconizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 478), cujo conteúdo normativo ainda é reforçado pela cláusula geral da função social dos contratos (CC, art. 421); assim, mesmo considerando que a ré não cumpriu rigorosamente com as suas obrigações contratuais, tendo em vista que o pagamento acabou sendo feito ao longo do processo, embora em tempo diverso daquele inicialmente previsto, a rescisão contratual agora, depois de praticamente satisfeita a obrigação principal, revela-se medida desproporcional e extremamente gravosa, que, portanto, exige e admite um juízo de equidade, uma solução equilibrada, consistente na rejeição do desfazimento da relação contratual, com o reconhecimento de que é devida a cobrança de eventual saldo devedor; conclusão que é sobrelevada pela circunstância de que, segundo noticiado nos autos, o

veículo sequer está em posse da ré, porquanto transferido a terceira pessoa.

Note-se que não se está rejeitando a assertiva autoral de que a dívida global oriunda do contrato não foi integralmente satisfeita, afinal de contas, impontualidade dos pagamentos efetuados pela ré está escancarado nos autos, sendo justíssima a expectativa de atualização monetariamente dos valores pagados a destempo, como também de que haja o ressarcimento das “
multas, juros e acréscimos, atualização monetária que sobrevier
(am)
descontado na conta corrente do vendedor
”, isto é, os prejuízos que o autor experimentou oriundo do financiamento bancário, o que se está sendo decidido é que essa eventual obrigação residual, que ainda demanda cognição específica para se inferir se realmente há pretensão do autor nesse sentido, não é suficiente para gerar a resolução do negócio, devendo ser resolvida a questão via cobrança de débito porventura remanescente, o que, contudo, não é viável nestes autos, porque não formulado pedido subsidiário de cobrança na inicial, nem houve manifestação do autor no curso do processo quanto ao interesse de conversão em perdas e danos.

O único ponto que merece reparo é concernente à distribuição do ônus sucumbencial, pois, com efeito, uma vez que é assente nos autos o inadimplemento dos termos contratuais relativos à data de vencimento das parcelas, sendo que os pagamentos que constituíram causa superveniente à inviabilidade de desfazimento do contrato só foram efetivados no curso da demanda, ainda assim com atraso em diferentes ocasiões, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser imposto à ré/apelada a responsabilidade pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença, condenando a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020